Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-74.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600340-74.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600340-
74.2024.6.16.0073, (DRAP 0600257-58.2024.6.16.0073), que reconhecendo a presença da causa de
inelegibilidade contida no art. 1º, inc. I, alínea "e", item "2" da LC 64/90, indeferiu o pedido de
registro de candidatura efetuado do candidato Altair Antonio Merlo. (Indeferimento do registro de
candidatura de Altair Antonio Merlo, no qual pretende concorrer ao cargo de vereador, no
Município de Pato Branco, diante da existência de condenação transitada em julgada nos autos
Ação Penal n. 0013211-97.2011.8.16.0131 e Ação Penal n. 0000149-53.2012.8.16.0131). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALTAIR ANTONIO MERLO (RECORRENTE)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078828
27/09/2024
10:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.505

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600340-74.2024.6.16.0073 –
Pato Branco – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ALTAIR ANTONIO MERLO
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
RECORRIDO: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . I N E L E G I B I L I D A D E .
ELEIÇÕES 2024. CUMPRIMENTO DA
PENA. ALÍNEA ‘E’, ART. 1º, LC Nº
6 4 / 1 9 9 0 .
M A N U T E N Ç Ã O
D A
I N E L E G I B I L I D A D E .
N E G A D O
PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu registro de
candidatura ao cargo de vereador, com
fundamento na causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, "e", item 2, da Lei
Complementar nº 64/1990, em razão de
condenação penal transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir o
momento de cumprimento da pena pelo
recorrente e período de incidência da causa
de inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente foi condenado por crime de
Num. 44078828 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710241674100000043030745
Número do documento: 24092710241674100000043030745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:37:50

estelionato, enquadrado na hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da
LC nº 64/1990, sendo o prazo de
inelegibilidade de oito anos contado a partir
do cumprimento da pena.

4. O cumprimento da pena ocorreu somente
em 18/03/2019, quando foi paga a
prestação pecuniária, e não em 2015,
conforme alegado pelo recorrente.

5. A inelegibilidade segue a regra objetiva
estabelecida pela Lei Complementar nº
64/1990 e não admite flexibilização
baseada no princípio da proporcionalidade.

6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu
a constitucionalidade da LC nº 135/2010,
que alterou a LC nº 64/1990, aplicando-se
suas disposições a fatos anteriores à sua
vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de inelegibilidade de oito anos
previsto no art. 1º, I, "e", da LC nº 64/1990
conta-se a partir do cumprimento integral da
pena, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direitos ou multa.

Dispositivos relevantes citados: LC 64/1990,
art. 1º, I, "e", itens 1 e 2; Súmula 61/TSE.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC
nº 29/DF e 30/DF; ADI nº 4.578/AC.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44078828 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710241674100000043030745
Número do documento: 24092710241674100000043030745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:37:50

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Altair Antonio Merlo contra sentença
proferida pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral - Pato Branco, por meio da qual o seu requerimento de
registro de candidatura para concorrer, ao cargo de vereador, no município de Pato Branco, foi
indeferido, pois reconhecida causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 2
da Lei Complementar - LC nº 64/90 (id. 44026324).

Em suas razões (id. 44026337), argumenta que as provas trazidas aos autos pelo
Ministério Público “sugere que a pena foi cumprida em julho de 2015”, com base no relatório dos
serviços prestados à comunidade.

Alega também que, embora a decisão de extinção da punibilidade tenha ocorrido
em 27/3/2019, o recorrente cumpriu sua pena em data anterior, cabendo ao Ministério Público o
ônus de comprovar a condição de inelegibilidade.

Defende ainda a aplicação do princípio da proporcionalidade, pois sustenta que é
exacerbada a inelegibilidade por oito anos contados da data de cumprimento da pena, quando a
sentença condenatória transitou em julgado em 22/04/2013.

Por fim, requer que o recurso seja recebido e provido para o fim de reformar a
sentença e deferir seu registro de candidatura.

Em contrarrazões (id. 44026340), o Ministério Público local sustenta que a
extinção da pena ocorreu apenas em 27/03/2019, juntando-se a cópia integral do processo de
execução penal, para demonstrar que o recorrente, além da prestação de serviços à comunidade,
foi condenado ao pagamento de prestação pecuniária, a qual foi cumprida apenas em 2019,
muito além do ano de 2015.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença que
indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi ofertado
parecer igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento
(id. 44046474).

Intimado para se manifestar quanto a juntada de cópia do processo de execução
penal, o recorrente remeteu-se às razões recursais (id. 44073730).

É o relatório.

Num. 44078828 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710241674100000043030745
Número do documento: 24092710241674100000043030745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:37:50

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença que rejeitou os embargos de declaração
foi proferida em 12/09/2024 e o recurso protocolado na mesma data, sendo que o processo foi
concluso primeiramente em 05/09/2024, conforme consulta ao PJE de 1º grau, pois não
certificado nos autos, e os embargos de declaração interpostos em 10/09/2024, dentro do prazo
previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 64/90.

Ainda, o recurso preenche os demais pressupostos de admissibilidade
extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o presente pedido de registro
de candidatura, diante do reconhecimento de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea 'e', itens 1 e 2 da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do
cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei Complementar
Num. 44078828 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710241674100000043030745
Número do documento: 24092710241674100000043030745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:37:50

nº 135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 135,
de 2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010) (grifou-se)

No presente caso, o recorrente foi condenado na ação penal nº 2013.0217138-8
pelo cometimento dos delitos tipificados nos artigos 171, caput, art. 171, caput c/c art. 14, inciso II
e art. 297, caput, todos do Código Penal, a uma pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 24 dias
de reclusão, substituída por duas restritivas de direito, e multa de 46 dias-multa, com trânsito em
julgado em 22/04/2013 (fls. 10/32 do id. 44026322) e extinta a punibilidade por decisão proferida
apenas em 27/03/2019 (id. 44026323).

Assim, não restam dúvidas que o recorrente foi condenado por crime de
estelionato, incidindo a hipótese do art. 1º, inciso I, alínea 'e', item 2 da Lei Complementar nº
64/90.

Quanto à data de início da contagem do prazo de 08 (oito) anos para a vigência
da inelegibilidade conta-se do cumprimento da pena, conforme Súmula nº 61 do TSE:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC
nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Conforme se depreende dos documentos juntados, verifica-se que a punibilidade
foi extinta por decisão proferida apenas em 27/03/2019 (id. 44026323).

O Ministério Público apresentou documentação para comprovar que a extinção da
pena ocorreu apenas em 27/03/2019, não procedendo a alegação de que o impugnante não
comprovou a condição de inelegibilidade.

Além disso, conforme Espelho do Eleitor no Cadastro Eleitoral (id. 44026317),
igualmente constava a anotação de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I da LC nº 64/90 com
data da ocorrência em 27/03/2019.

Por sua vez, o recorrente não apresentou qualquer prova para comprovar que o
cumprimento da pena ocorreu efetivamente em data anterior à decisão de extinção da
punibilidade.

Num. 44078828 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710241674100000043030745
Número do documento: 24092710241674100000043030745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:37:50

Contudo, para afastar qualquer dúvida, o Ministério Público juntou cópia do
processo de execução da pena nº 0005116-10.2013.8.16.0131 (id. 44026341).

Nota-se que o recorrente cumpriu a pena de prestação de serviços à comunidade
até 2017 (fls. 228 do id. 44026341) e não 2015, como alegado, beirando a má-fé sua tese de
defesa.

Embora cumprida integralmente a restritiva de direitos referente à prestação de
serviços à comunidade, permaneceu pendente a comprovação do pagamento da prestação
pecuniária (fls. 241 do id. 44026341), a qual só foi quitada em 18/03/2019 (fls. 260 do id.
44026341).

Deste modo, o cumprimento integral da pena ocorreu somente em 18/03/2019,
sendo a sentença de extinção datada de 27/03/2019 (id. 44026323).

Assim, ainda está em curso o prazo de oito anos da causa de inelegibilidade, pois
o início da contagem é do cumprimento integral da pena, conforme Súmula nº 61 do TSE.

No mesmo sentido, segue manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 3
do id. 44046474):

Não procede, do mesmo modo, a alegação de que não houve comprovação da
data do cumprimento da pena, pois, a uma, consta dos autos a sentença de
extinção da punibilidade proferida pelo Juízo da Execução Penal em id.
44026323; a duas, apesar da ausência de juntada, em primeira instância, da
íntegra dos autos de Execução Penal nº 0005116-10.2013.8.16.0131, a simples
consulta pública do feito através do sistema Projudi, confirma que, diferentemente
do que se alega, somente houve cumprimento integral das penas impostas ao
candidato em 2019, de forma que a inelegibilidade decorrentes destas
condenações somente se findarão em 2027.

Quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade, tem-se que a contagem de
prazo da causa de inelegibilidade é norma de caráter objetivo, incidindo o prazo após o
cumprimento da pena, independentemente da data do trânsito em julgado da condenação.

Ressalta-se que a norma eleitoral busca afastar da vida pública indivíduos
condenados por crimes de maior gravidade, reforçando a moralidade e probidade no exercício de
cargos eletivos, sendo que o juízo de proporcionalidade já foi exercido pelo legislador ao elencar
o rol de crimes ensejadores da inelegibilidade, bem como ao estabelecer o prazo de oito anos
contados do cumprimento da pena.

Num. 44078828 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710241674100000043030745
Número do documento: 24092710241674100000043030745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:37:50

Por fim, cumpre destacar que a alínea 'e', dentre outras, foi acrescentada ao
artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90 pela Lei Complementar nº 135/2010, a qual teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive possibilitando que as
novas regras alcancem atos e fatos ocorridos antes de sua vigência:

"De outro norte, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da LC n°
135/10, inclusive possibilitando que as novas regras alcancem atos e fatos
ocorridos antes de sua vigência (ADCs n° 29/DF e 30/DF; ADI n° 4.578/AC - j.
16.02.2012)"

Deste modo, resta evidente que o recorrente incide causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea 'e', item 2 da Lei Complementar nº 64/1990, uma vez que foi
condenado pela prática do crime de estelionato, cujo prazo de 08 (oito) anos de inelegibilidade
conta-se do cumprimento integral da pena (que ocorreu em 18/03/2019), devendo ser mantida a
sentença que indeferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que indeferiu o requerimento de
registro de candidatura de Altair Antonio Merlo, ao cargo de vereador, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600340-
74.2024.6.16.0073 - Pato Branco - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA
Num. 44078828 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710241674100000043030745
Número do documento: 24092710241674100000043030745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:37:50

CRISTOFANI - RECORRENTE: ALTAIR ANTONIO MERLO - Advogados do(a) RECORRENTE:
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - PR37104-A, MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659-
RECORRIDO: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078828 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710241674100000043030745
Número do documento: 24092710241674100000043030745
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:37:50